Tribunal: TJDFT
Processo: 0735228-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. TUTELA POSSESSÓRIA DEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente empregada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. Demonstrada a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
III. Apelação desprovida.